Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-80.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-80.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELI TEREZINHA KRAMPE - CPF: 351.793.760-68 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C REPARAÇÃO PORDANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 85 DO C SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.
2 O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 5.
O art. 85, §2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que
“serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008479-80.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, e também por SUELI TEREZINHA KRAMPE,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único
1008479-80.2017.8.11.0003),
ajuizada contra a primeira pela segunda apelante
,
julgou o pedido procedente para declarar a inexistência do débito referente à f
atura com vencimento em 30/04/2017
no valor de R$ 1.408,46,
e condenar à ré/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios desde a citação; condenou-a, ainda, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 59871953 - pág. 1/5).

A Concessionária/apelante defende a legalidade e regularidade do procedimento adotado para a recuperação do consumo de energia elétrica, uma vez que atuou de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução n° 414/2010 da ANEEL, argumentando que agiu em exercício regular de direito ao averiguar a existência de irregularidade no aparelho medidor da UC da apelada, realizar o refaturamento do consumo e proceder à cobrança do débito apurado.

Alega que não agiu de modo unilateral, tendo cientificado a apelada acerca do procedimento adotado, e destaca que os atos da Concessionária são dotados de presunção de legalidade, além do que
“a negativa de autoria da irregularidade em nada obsta a cobrança dos valores devidos”
, já que,
“mesmo que não tenha sido a parte recorrida quem adulterou o medidor, foi ela a única beneficiária da adulteração”
, devendo arcar com o pagamento do consumo de energia consumida e não paga (cf. Id. nº 59871955 - pág. 8).

Diz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido o caráter excessivo do valor indenizatório fixado, “
visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (cf. Id. nº
59871955 - Pág. 14).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com reversão do ônus sucumbencial; alternativamente, pede, a redução do valor da indenização.

A autora/apelante também apelou, discordando do valor indenizatório fixado em R$ 5 mil reais, reputando-o ínfimo em razão das particularidades do caso e muito inferior ao que vem sendo fixado em casos semelhantes pelos Tribunais pátrios.

Aduz, ainda, que o valor dos honorários advocatícios não remunera com justeza a atuação de seu advogado e por isso pede seja provido o recurso, primeiro para majorar o valor da indenização por danos morais, e depois para impor exclusivamente à ré/apelante o ônus sucumbencial, readequando o percentual dos honorários advocatícios em observância aos critérios legais de fixação.

A autora/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao
Id. nº 59871960,
dando combate às razões do recurso da ENERGISA, e pugnando pelo seu desprovimento, ao passo que a ré/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
59871965,
com arguição preliminar de não conhecimento do recurso da autora à falta de dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, trago os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

O
recurso de apelação interposto pela autora
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação parcial, apenas naquilo que não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica do acertamento, a saber, o valor da indenização e a distribuição dos ônus sucumbenciais, e esse ataque, focalizado estritamente nesses dois pontos, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra os dois tópicos sentenciais que lhe pareceram desfavoráveis, fazendo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre os dois pontos de inconformidade arguidos no recurso.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento apelo da autora.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sueli Terezinha Krampe ajuizou a presente ação contra a ENERGISA pretendendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.408,46, vencido em
30/04/2017
, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre junho e dezembro de 2016, em razão de suposta irregularidade encontrada em inspeção realizada em 08/12/2016, consistente na existência de “
ligação direta
” na UC nº 6/2229348-4, alegando que ela, consumidora, não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor; em razão da acusação de adulteração do medidor, bem como da cobrança indevida do valor e da inscrição indevida do seu nome no rol dos inadimplentes, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados quando da constatação da irregularidade e faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.

A r. sentença julgou o pedido procedente,
declarando a inexistência do débito referente à f
atura em discussão, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5 mil reais, sobretudo porque houve a
inscrição restritiva do nome da autora em banco de dados de proteção ao crédito.

Os arts. 166, “
caput
”, e 167, ambos da Resolução nº 414/2010, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese concreta é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelada, caso em que devem ter aplicação as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente o disposto no art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação dele é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, porém, da lavratura do famigerado TOI, com descrição da irregularidade constatada não se constata que a autora/apelada esteve presente, pois, não subscreveu esse documento, tampouco se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), cumprindo à Concessionária, neste caso, “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §7º).

A inobservância da exigência prevista no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que cobrança de faturas apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) sempre preferiram palmilhar o caminho da unilateralidade, emitindo “faturas eventuais” com base em análises e providências unilaterais, sem oportunidade à participação do consumidor, fazendo com que desaguasse regularmente ao Judiciário numerosas ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças imperfeitas.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou reiteradamente no sentido de que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

A oportunidade à participação do usuário no processo de apuração de qualquer irregularidade constitui direito assegurado pelas Resoluções da ANEEL, mas, ainda que tais regulamentações fossem omissas quanto a isso, não seria possível o alijamento do consumidor, pois, afinal, o contraditório e a ampla defesa são garantias fundamentais e constitucionais aplicáveis a qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

A caracterização do dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei, justamente como se dá nesta lide, em que, mesmo tendo procurando inicialmente a solução extrajudicial, a autora nada obteve de concreto junto à insensível Concessionária, forçando o ingresso na via judicial.

Além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida indevidamente dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial sob pena de supressão desse serviço, o consumidor é tomado por sensações de angústia, impotência, frustação e o abalo emocional, que são muito mais vívidas em comparação à exigência de pagamento uma dívida ordinária qualquer, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o linde do simples aborrecimento para caracterizar dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5. 000,00 (cinco mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente vistos em hipóteses semelhantes.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do § 2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito

econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º), não sendo esta a hipótese dos autos, em que houve condenação da parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigido, pelo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre este valor.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas recursais
pro rata
,
observado quanto a parte autora
o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020